Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO DO DEVEDOR. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO.
1. O artigo 528, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de decretação de prisão civil por ausência de pagamento de obrigação de alimentos pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
2. A simples ausência de quitação integral do débito, por si só, não é suficiente para prorrogação do prazo da prisão civil.
3. A prorrogação da prisão civil é admissível diante de algum fato capaz de demonstrar inequivocamente a recalcitrância e a desídia do devedor de alimentos’, tal como disposto pelo v. julgado proferido pelo e. STJ - REsp 1698719/SP.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.